Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO CLARA E CORRETA. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA PUNITIVA. 200%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 863. LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO TÉCNICO. SENTENÇA NÃO ADSTRITA ÀS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO EXPERT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO DECAIMENTO DE CADA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reputa-se válido Auto de Infração, como procedimento administrativo antecedente à instauração de Processo Administrativo Fiscal, concluído após lavratura do Termo de Início de Fiscalização e de Termo de Encerramento de Fiscalização, que apresenta a situação circunstanciada do fato punível (motivo), condizente no não recolhimento de ICMS, bem como consigna os dispositivos legais infringidos e exprime de modo expresso e textual todas as situações que levaram o agente à manifestação da vontade (motivação), pela omissão de receita tributável.
2. No tocante à identificação do sujeito, dispõe o RICMS, em seu artigo 19, II, que ”é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular, relativamente à inscrição no CF/DF, à manutenção de livros e documentos fiscais, bem como sua escrituração e emissão, à apuração e ao pagamento do imposto, salvo disposição em contrário deste Regulamento”.
3. Com base na legislação de regência, conclui-se que responde o estabelecimento comercial autuado pelos documentos e anotações particulares encontrados em suas dependências. Neste caso, cabe ao interessado demonstrar que inexistiu a realidade fática mencionada no ato administrativo, de forma a comprovar que estaria ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.
4. Segundo a teoria estática da distribuição do ônus da prova, consagrada pelo artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
5. O juiz não está adstrito aos laudos periciais porventura produzidos, tampouco aos cálculos apresentados pelas partes, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, segundo o art. 479 do CPC, mas desde que indicados os motivos que o levaram a não considerar tais provas.
6. Pode o juízo sentenciante realizar uma interpretação lógico-sistemática do caso, ou seja, unir a incidência lógica dos fatos como acontecidos e relatados com a análise do sistema dos acontecimentos como um todo, estes amparados na visão técnica do perito, para alcançar solução harmoniosa aplicável a hipótese.
7. Conquanto a questão esteja submetida à repercussão geral, sob o tema no 863 (limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório), atrelado ao RE 736090 RG/SC, visto ainda não ter havido decisão definitiva quanto à estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo, o posicionamento do STF nos recentes julgados sobre a questão é no sentido de acolher a tese de limitação na fixação da multa punitiva em 100% do valor do Tributo. Entendimento que reiteradamente vem sendo seguido pelo TJDFT.
8. A despeito da finalidade repressiva e pedagógica da medida, a qual não pode ser desconsiderada, revela-se adequada a imposição da redução da multa de 200% para 100%, eis que razoável à luz do princípio do não-confisco tributário (art. 150, IV, da CF/1988), que preconiza que a aplicação das sanções pecuniárias envolve um juízo de proporcionalidade entre o ilícito e a penalidade.
9. Mostra-se coerente a distribuição dos ônus sucumbenciais com base na análise adequada e proporcional do decaimento de cada parte, com base na expressão econômica de que se beneficiou.
10. Preliminar afastada. Recursos de apelação principal e adesivo conhecidos e desprovidos.